Tribunal: TJMT
Processo: 0008701-31.2015.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008701-31.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSCAR HENGEN - CPF: 972.185.530-87 (VÍTIMA), JANDIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 851.983.401-97 (VÍTIMA), ROGER MARCELO KABA - CPF: 935.236.379-53 (VÍTIMA), JONAS SOUZA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA MACHADO (VÍTIMA), VALCIR CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 704.104.531-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERYSON VIEIRA DE JESUS SILVA - CPF: 054.672.401-96 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR UM DOS FATOS CRIMINOSOS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. 2.1. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 STJ. 2.2. MAJORAÇÃO INDEVIDA PELO CRIME CONTINUADO. ACOLHIMENTO.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO ATRAVÉS DE ERRO MATEMÁTICO. READEQUAÇÃO DA PENA. 3.
FIXAÇÃO REGIME SEMIABERTO
. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória pelos crimes de roubos majorados, quando a confissão extrajudicial do apelante estiver em conformidade com o depoimento judicial do Delegado de Polícia e com o interrogatório do corréu, que confirma ter praticado o delito impugnado em companhia do recorrente, mormente, se o
modus operandi
de execução do crime pelo qual o réu pretende ser absolvido é semelhante aquele praticado no ilícito por ele confessado em juízo.

2.1. Ainda que o apelante faça jus às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não haverá interferência na reprimenda penal, se a pena-base for fixada no mínimo legal, além do que é entendimento da Súmula n.o 231 do STJ a impossibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo, tornando-se inócuo o pedido defensivo neste sentido.

2.2. Certificado que o Juízo
a quo
se equivocou na terceira fase dosimétrica ao adicionar por duas vezes seguidas a fração de 1⁄4, referente ao crime continuado, é imprescindível a readequação da pena, com fito de se evitar inadmissível
bis in idem.

3. Fixada a nova sanção definitiva, cujo patamar é inferior a oito anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, imperiosa a fixação de regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Heryson Vieira de Jesus Silva
, contra a sentença, em que foi condenado como autor do crime tipificado no art. 157, § 2.o, incisos I e II do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.654, de 2018), à pena de
8 anos, 7 meses
e
3 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(ID. 96948451).

Neste grau de jurisdição, almeja a
absolvição,
ou se vencido, a
readequação da pena
, com fito de atenuá-la pela confissão espontânea e menoridade relativa, como também para evitar odioso e inadmissível
bis in idem
decorrente do aumento duplo pelo crime continuado

(ID. 96948458).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 96948461).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
, utilizando-se de fundamentação
per relationem
, em parecer não sumariado (ID. 102951497).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
30 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022